Tribunal: TJSP
Processo: 2030416-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Relação de consumo caracterizada – Foro de eleição – Invalidade perante o consumidor – Declinação, de ofício, da competência para comarca de domicílio do consumidor – Possibilidade – Recurso improvido.*